Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-40.2018.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Tietê – Tarifa de água e esgoto com vencimento em 16/2/2017 – Insurgência contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal – Alegação de omissão e erro de fato no acórdão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Tietê – Tarifa de água e esgoto com vencimento em 16/2/2017 – Insurgência contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal – Alegação de omissão e erro de fato no acórdão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002740-40.2018.8.26.0629/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AURÉLIO PERSONE, é embargado TIETÊ - SERV.
AUTÔN. DE ÁGUA E ESG. DE TIETÊ - SAMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629/50000 -Voto no 12472
2
Embargos de Declaração no 1002740-40.2018.8.26.0629 /50000
Embargante: Condomínio Edifício Aurélio Persone
Embargada: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tietê - SAMAE
Comarca: Tietê
VOTO 12472
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL

Embargos à execução fiscal Município de Tietê Tarifa de água
e esgoto com vencimento em 16/2/2017 Insurgência contra
sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal
Alegação de omissão e erro de fato no acórdão Não ocorrência
Recurso com caráter infringente Impossibilidade de se reabrir a
discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CONDOMÍNIO AURÉLIO PERSONE, em face do acórdão de fls.235/241, que,
por unanimidade negou provimento ao recurso por ele interposto contra sentença
que julgou improcedentes os embargos à execução por ele apresentados em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIETÊ SAMAE, nos
termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal Município
de Tietê Tarifa de água e esgoto com vencimento em 16/2/2017
Insurgência contra sentença de improcedência dos embargos à
execução fiscal Cobrança periódica de tarifa de água e esgoto -
Lançamento de ofício após medição mensal do consumo Título
executivo que preenche os requisitos necessários à composição da
defesa da parte executada Atendimento aos requisitos formais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629/50000 -Voto no 12472
3
constantes dos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF

Regularidade dos acréscimos decorrentes da mora pelo não
pagamento ao seu tempo Ausência, nos autos, de prova suficiente
a abalar a presunção da legalidade do ato administrativo

Sentença mantida Recurso não provido.”
Alega o embargante que o acórdão é omisso e contém erro de fato
porquanto considerou válida declaração do agente público que é
intempestiva/extemporânea, tendo o condomínio apontado sua nulidade no curso do
processo, na primeira oportunidade, tal como prevê o art. 278 do CPC; a prova está
preclusa porquanto não apresentada no prazo de dez dias constante do despacho que
determinou a especificação de provas às fls.112 dos autos, mesmo considerando o
prazo em dobro da autarquia embargada que não a produziu no prazo estipulado,
portanto, extemporânea a prova há erro de fato na decisão embargada motivo pelo
qual requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão e corrigido o
erro de fato.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições
contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo
ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não
pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações do embargante, no caso em tela,
não se verificam as alegadas omissão e erro de fato porquanto restaram
expressamente esclarecidos os motivos pelos quais o recurso por ele interposto não
foi provido, com a apreciação dos argumentos despendidos nas razões e
contrarrazões recursais, e que foram considerados para a formação do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629/50000 -Voto no 12472
4
da Turma Julgadora, que culminou no não provimento do recurso, por unanimidade.
Acerca da matéria trazida neste recurso assim dispôs o acórdão:
“Apesar do apelante sustentar que usualmente a cobrança é feita por
meio de débito em conta, a cópia da conta de consumo às fl.47 é clara
ao salientar que em caso da dívida não ser paga via débito em conta
corrente, a quitação deverá ocorrer mediante a utilização da conta de
consumo.
Há, ainda, às fls.160 declaração do agente público responsável pela
leitura e fiscalização de que efetuou a entrega da conta em questão.
Não procede, portanto, a alegação do apelante de que a conta não foi
entregue no seu endereço.
Consigna-se que os atos e declarações dos agentes públicos possuem
a presunção de veracidade. A alegação de falta de lisura na
declaração do agente fiscalizador, por já ter cometido falhas nas
entregas de faturas, conforme mencionado pelo apelante em suas
razões recursais, deve se dar por via adequada, nada havendo nos
autos que possa afastar a presunção de legalidade e veracidade da
declaração do agente administrativo.
Portanto, como anteriormente mencionado, tratando-se de consumo e
cobrança regular, não há como reconhecer que a mora deva ser
imputada a exequente, ora apelada, uma vez que cabe ao contribuinte
a conferência da regularidade dos pagamentos dos serviços por ele
usufruídos, ressaltando que não houve a interrupção na prestação dos
serviços (corte da água/esgoto) mesmo sem ter havido o pagamento
do serviço anteriormente prestado (fornecimento de água/esgoto do
mês de janeiro de 2017).
Como muito bem ressaltado na sentença impugnada “O fato é que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629/50000 -Voto no 12472
5
mesmo com o não pagamento da fatura em débito automático, é de
obrigação do Condomínio contribuinte a regular conferência de suas
contas, o que leva a conclusão que o Embargante teve
conhecimento(ou deveria ter) ou teve a oportunidade de conhecer, do
não pagamento da tarifa que gerou o débito executado, em algum
momento, antes mesmo do ingresso da ação executiva, tornando
válido(líquido, certo e exigível) o título executivo.” fls.183.” - Grifei
Consigna-se que o magistrado, como destinatário da prova, tem a
faculdade de decidir sobre a necessidade ou não da sua produção em qualquer fase
do processo, podendo dispensá-la ou até mesmo apreciá-la após o prazo por ele
concedido para sua produção, caso entenda necessário. Ressaltando que após sua
produção o ora embargante foi intimado a se manifestar, conforme se observa às
fls.163 dos autos.
Portanto, a apreciação pelo juízo monocrático da prova apresentada
após o prazo de 10 dias não configura erro de fato, porquanto, como anteriormente
mencionado o juiz é o destinatário da prova, e a ele cabe a avaliação da conduta da
parte, nos termos do art. 5o do CPC.
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar
sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou utilizar
dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, ou ainda
incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o,
inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte. Portanto, se a apreciação de
todas as questões levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a solução
da lide, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição e/ou correção de
erro material, pois, ao decidir, pode esta Corte fundamentar de forma diferente,
mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que não implica em omissão passível
de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629/50000 -Voto no 12472
6
Verifica-se, portanto, que o embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração apresentados.

Raul De Felice

Relator